Tribunal: TJDFT
Processo: 0737389-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737389-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: EMILIO VENTURA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Exequente, CLEITON DE SOUSA ARAUJO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial sob o n. 0714778-61.2020.8.07.0001, indeferiu o registro da penhora de imóvel, o qual fora eventualmente objeto de fraude à execução, nos seguintes termos: 1 - O exequente, por meio da petição de id 106462973, sustenta que houve fraude à execução na alienação do imóvel SHC/AOS 08, Bloco “A”, Apartamento no 306, matrícula no 38.220, pois teria ocorrido em momento posterior à citação do executado nos autos. Requereu, assim, o restabelecimento do estado legal das coisas, com a ordenação do registro da penhora deferida por este Juízo. A caracterização da fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC prevê procedimento próprio, devendo o adquirente ser previamente a se manifestar por meio de ação de embargos de terceiro. Apenas após decidido se houve ou não fraude à execução será possível a análise da possibilidade de determinar o registro da penhora. Isso porque, se for reconhecida a fraude, a alienação será ineficaz em relação ao exequente e o registro será possível. Nesta medida, indefiro o pedido cautelar formulado no id 106462973. 2 – Manifesto ciência ao decidido em sede de Agravo de Instrumento, Ofício id 103839718, no sentido de possibilitar a inclusão das parcelas vencidas após o início do processo de execução. Ao credor para que junte planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, em atendimento ao determinado no bojo do Agravo de Instrumento em referência. Em suas razões alega, em síntese, que: i) o referido pedido de tutela incidental pretendia (e ainda pretende) que fosse (que seja) restabelecido o estado legal das coisas, determinando-se ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF que registre o termo de penhora na matrícula 38.220 do apartamento em questão, sendo este o procedimento a ser adotado pelo tabelião acerca do registro da penhora.; ii) “A VENDA DO APARTAMENTO PELO DEVEDOR ORA EMBARGADO (PELO AVULTADO VALOR DE R$ 890 MIL) FOI SIM REALIZADA POR ELE EM AFRONTA À BOAFÉ (COM ABSOLUTA MÁ-FÉ) E AOS BONS COSTUMES E TAMBÉM ATENTANDO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA”, vez que a venda fora realizada posterior à citação do executado na citação; bem como após a prenotação da certidão do art. 828 do CPC na matrícula do imóvel; iii) “O devedor ora embargado – policial civil do DF (reforçamos) – recebeu avultados R$ 890 mil pela venda do apartamento em questão e não honrou a sua dívida com o seu credor ora embargante, permanecendo na inadimplência apesar de o valor da venda ter sido muito mais que suficiente para quitar o débito”; Por fim, requer: (01) Que este seu recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela sem justificação prévia – contra parte do teor da decisão ID 107.589.193 de 17/11/2021 – seja devidamente recebido e processado em todos os seus procedimentos, posto que legalmente cabível, adequado, preparado e tempestivamente apresentado; (02) QUE IMEDIATAMENTE EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVADO, EVITANDO PREJUÍZOS IRRECUPERÁVEIS: (2.1) RESTABELECENDO O ESTADO LEGAL DAS COISAS, DETERMINANDO AO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL QUE REGISTRE O TERMO DE PENHORA ID 98.592.734 NA MATRÍCULA 38.220 DO BEM, SENDO ESTE O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PELO TABELIÃO ACERCA DO REGISTRO DA PENHORA, SENDO ESTA A RESPOSTA A SER FORNECIDA À “NOTA DE DEVOLUÇÃO: 567.609” ID 106.462.978; (2.2) APLICANDO MULTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA AO EXECUTADO DEVEDOR ORA AGRAVADO, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES CRIMINAIS, CIVIS E PROCESSUAIS CABÍVEIS, A CRITÉRIO DO N. JUÍZO AD QUEM; (2.3) PROIBINDO O AGRAVADO DE FALAR NOS AUTOS ORIGINAIS ATÉ À PURGAÇÃO DO ATENTADO; (2.4) E DETERMINANDO AO JUÍZO A QUO QUE INTIME O ADQUIRENTE DO IMÓVEL EM QUESTÃO PARA SE QUISER OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 792, § 4o, DO NCPC; (03) Que após o proferimento da decisão monocrática positiva, concedendo a antecipação de tutela: (3.1) Seja notificado o juízo a quo a prestar as informações que julgar importantes, caso o(a) Relator(a) julgue necessário; (3.2) E seja intimado o executado agravado (EMÍLIO VENTURA NETO) – na pessoa de seu Patrono constituído nos autos originais – a apresentar resposta no prazo legal, caso queira, sob as penas da preclusão; (04) QUE NO JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASO O JUÍZO A QUO NÃO RECONSIDERE E NÃO REFORME ANTES, PARCIALMENTE, A SUA DECISÃO ORA AGRAVADA, SEJA ESTE RECURSO SEJA TOTALMENTE PROVIDO NO SENTIDO TANTO DE REFORMAR PARCIALMENTE O DECISUM NO QUE ELE FOI ATACADO QUANTO DE CONFIRMAR INTEGRALMENTE A MEDIDA DEFERIDA COM NATUREZA LIMINAR EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 31281893). Opostos embargos de declaração (ID 31518666), os quais foram desprovidos (ID 33597412). Intimado o Agravante para que se manifestasse acerca do interesse processual no prosseguimento do feito, sob pena de ser julgado prejudicado, vez que realizada penhora de dinheiro, especificamente de parte dos rendimentos do Executado, o que tem preferência em relação à eventual constrição de imóveis, ainda mais quando há discussão de possível fraude contra credores, o mesmo alegou o seguinte (ID 35782145): (i) A penhora de apenas 15% dos rendimentos mensais do devedor aqui agravado implicará em muitos anos até que o valor perseguido seja alcançado integralmente, exatamente 145 meses ou quase 13 anos; (ii) Há recurso, pendente de julgamento, que ataca a decisão que deferiu a referida penhora; iii) A discussão e todo imbróglio acerca de possível fraude contra credores em relação ao apartamento em questão é totalmente favorável ao credor agravante, quiçá levando o devedor agravado a realizar uma composição diante da possibilidade de a venda fraudulenta ser anulada; DECISÃO Cediço que pelo princípio da patrimonialidade, retratado no art. 789 do CPC, o devedor garante o crédito junto aos credores por meio do seu patrimônio, respondendo, inclusive, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições legais pelo cumprimento das suas obrigações. Destarte, a penhora é ato processual essencial à execução judicial forçada, em sede de cumprimento de sentença ou de processo de execução. Representa a garantia de recebimento do crédito, que é o objetivo precípuo da execução, enquanto atividade satisfativa, por meio de constrição judicial que tem por finalidade propiciar a expropriação dos bens do executado, nos termos do art. 824 do CPC. Nesse contexto, fraude à execução é o ato de alienação ou oneração de bens realizado no curso de um processo, que tenha a capacidade de levar o devedor à condição de insolvente, obstando, a priori, a constrição do bem para satisfação de obrigação inadimplida. Tal ato é considerado grave, vez que delineado como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. I, do CPC, bem como, tipificado como crime contra a administração da justiça, conforme art. 179 do CP. Por consequência, reconhecida a fraude à execução, torna-se ineficaz o ato de alienação em relação ao credor, como se depreende da leitura exata do § 1o do art. 792 do CPC. Assim, o ato de alienação praticado, embora válido e eficaz entre as partes que o celebraram, não surte qualquer efeito em relação à execução movida, podendo o bem ser penhorado. Importante ressaltar que se averbada a distribuição da ação de execução no Cartório de Registro de Imóveis e havendo qualquer alienação ou oneração do imóvel a posteriori, a fraude à execução será presumida, na forma do que dispõe o § 4o, do art. 828, do CPC, ou seja, mesmo que possuindo efeito erga omnes, o adquirente do bem não poderá alegar desconhecimento da ação para eventual caracterização de boa-fé. Contudo, embora haja indícios de que tenha havido fraude à execução na alienação do bem imóvel objeto da presente controvérsia, a lei processual determina que haja a intimação do terceiro adquirente como condição para a declaração da fraude à execução, para que, querendo, exerça seu direito defesa por meio de embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. Vale ressaltar que o Agravante realizou pedido cautelar incidental para que seja deferida a penhora de bem imóvel em nome de terceiro, sob a justificativa de que resta caracterizada a fraude à execução. O Juízo de origem indeferiu o pedido sob a justificativa de que o “art. 792, IV, do CPC prevê procedimento próprio, devendo o adquirente ser previamente a se manifestar por meio de ação de embargos de terceiro”. Portanto, “Apenas após decidido se houve ou não fraude à execução será possível a análise da possibilidade de determinar o registro da penhora. Isso porque, se for reconhecida a fraude, a alienação será ineficaz em relação ao exequente e o registro será possível”. Desta forma, o Juízo de origem não obstou o exercício do direito do exequente para que seja reconhecida eventual fraude à execução, apenas indicou a incidência de procedimento próprio para tal, especialmente a intimação do terceiro adquirente, o que obsta a declaração liminar. Por outro lado, o Agravante entende que a declaração de fraude à execução pode se dar de forma liminar. Esse é o objeto do presente recurso. Contudo, observa-se que, na origem, a execução seguiu seu curso e a parte Exequente requereu a penhora sobre porcentagem dos rendimentos mensais do Executado (ID 115711618), o que fora deferido pelo Juízo a quo (ID 119130253, processo de origem). Por consequência, a parte Credora não providenciou os meios processuais inerentes à consecução do procedimento de fraude à execução, ao não indicar os meios adequados para a intimação do terceiro adquirente, o que, tacitamente, evidencia seu desinteresse para tal. Ademais, os valores recebidos a título de salário compõem o patrimônio do Executado e a sua constrição não se diferencia dos demais modos empregados para atingir seus bens, sendo o dinheiro o primeiro no rol de preferência da penhora (art. 835, inc. I, do CPC). Importante discernir que o Agravante, na posição de credor, não pode tentar implementar várias possibilidades de constrição de bens do devedor ao mesmo tempo, sob pena de confusão processual e excesso de penhora. Assim, entende-se como contraditório o requerimento de penhora de salário em concomitância com a penhora de bem imóvel, devendo ser realizado “ou um ou outro”, “ou um depois do outro”, em caso de insuficiência, para não infligir ao devedor condição processual e econômica demasiadamente severa. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Essa necessidade decorre da proibição da autotutela, por isso, todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado e que não tem permissão legal para garantir seu interesse por ato próprio precisará recorrer ao Poder Judiciário em busca de proteção. Já a adequação consiste na busca do provimento correto para a tutela da posição jurídica da vantagem perseguida. Sobre o tema, leciona Alexandre Freitas Câmara: "O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse adequação’. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir. Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de tudo que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...)" (in Lições de Direito Processual Civil, 16a edição, São Paulo, Lúmen Júris, 2007, pg. 132)." Desta forma, patente que a adequação do provimento pleiteado não foi verificada para a declaração de fraude à execução, condição necessária à efetivação da penhora sobre bem imóvel de propriedade de terceiro, bem como patente a desistência na consecução da referida declaração, quando indica outra providência para a efetivação do seu crédito, principalmente quando tal resta frutífero. Portanto, ante a falta de interesse processual, verifica-se óbice para sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC. Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, por falta de interesse processual. Ressalve-se que nada impede que o Exequente promova os meios processuais adequados para a consecução de sua pretensão quanto a declaração de fraude à credores, o que será devidamente analisado pelo Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022 11:35:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador